Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734299-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AFRA JOSE FONSECA e outros AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Afra José Fonseca e outros, herdeiros de servidor falecido Carlos Alberto Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0709357-97.2024.8.07.0018, movido em face do Distrito Federal, originário do processo no 32159/97, que condenou o ente público ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suprimido por Decreto Distrital. O Distrito Federal, em sede de impugnação, alegou excesso de execução, defendendo a limitação temporal da condenação e questionando os índices de atualização monetária aplicados, além de suscitar a necessidade de suspensão do feito em razão de temas repetitivos do STJ. Após decisões interlocutórias que fixaram a incidência do IPCA-E e da Taxa Selic, foi determinado o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, com expedição de ofícios requisitórios e quitação parcial. No curso processual, os credores pleitearam o levantamento dos valores depositados, ocasião em que o magistrado de primeiro grau condicionou a liberação ao prévio formal de partilha judicial transitado em julgado ou à escritura pública extrajudicial de inventário, entendendo não ser possível a transferência direta aos herdeiros sem a individualização formal dos quinhões. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, destacando-se que a Lei no 6.858/80 não se aplicaria a créditos judiciais de natureza distinta das verbas trabalhistas e do FGTS/PIS-PASEP. Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão viola a legislação de regência e a jurisprudência consolidada, porquanto o Código de Processo Civil, a Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81 autorizam o pagamento direto de valores devidos a servidores públicos falecidos a seus dependentes ou sucessores, independentemente da abertura de inventário ou arrolamento. Alegam, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais reconhece a legitimidade dos herdeiros para habilitação e levantamento de valores de natureza alimentar, sem necessidade de partilha formal, desde que todos os sucessores estejam devidamente habilitados nos autos. Defendem que a exigência imposta pelo juízo de origem ofende os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, além de contrariar o princípio da saisine, que assegura a imediata transmissão da herança aos herdeiros. Ressaltam, ademais, que a natureza alimentar do crédito impõe celeridade e efetividade na sua liberação, motivo pelo qual requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para permitir a transferência dos valores em favor dos sucessores habilitados, afastando-se a exigência de inventário e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo regular (ID 75210365). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento interposto por Afra José Fonseca e outros. Os agravantes requereram a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, considerando que o pleito formulado pelos agravantes consiste em “determinar ao juízo agravado que, reconheça como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros na forma indicada no ID 198130715, afastando-se a ordem de retificação do polo ativo e determinando-se o regular prosseguimento do feito, mediante a liberação dos valores depositados [...]” (ID 75205117- Pág. 14), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente liberados os valores depositados. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo à análise da tutela de urgência pleiteada. Em que pesem as alegações dos recorrentes, entendo que a decisão agravada encontra respaldo na prudência e na necessidade de resguardar a regularidade processual. Ao condicionar a liberação dos valores à comprovação formal da partilha, o magistrado de origem buscou assegurar a correta individualização dos quinhões hereditários e a devida proteção do direito de todos os sucessores. Trata-se de medida que visa evitar pagamentos indevidos ou duplicados, preservando a segurança jurídica e a higidez da execução. A tese sustentada pelos agravantes, no sentido de que a legislação especial autoriza o pagamento direto, não afasta a exigência mínima de comprovação da titularidade do crédito e da legitimidade dos beneficiários. A Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81, conquanto disciplinem hipóteses específicas de levantamento de valores sem inventário, não se prestam a permitir, de forma irrestrita, a liberação de quantias judiciais sem a necessária demonstração documental que assegure a correta destinação da verba. Ademais, a decisão recorrida não inviabilizou o direito dos herdeiros, mas tão somente condicionou sua concretização à regularização processual, em conformidade com os arts. 610 e seguintes do CPC, que tratam da partilha de bens, e com o princípio da proteção dos sucessores. Ressalte-se que, como bem destacou o magistrado atuante na origem, até que se defina formalmente a divisão patrimonial, o crédito judicial permanece como bem indivisível pertencente ao espólio, não cabendo aos herdeiros, isoladamente, pleitear seu levantamento. Assim, ao contrário do alegado, a medida não configura excesso de formalismo, mas cautela necessária para garantir a destinação correta de verbas de natureza alimentar, prevenindo litígios futuros entre os sucessores e assegurando o respeito à ordem sucessória. O perigo de demora, por sua vez, não se apresenta de forma qualificada, pois a liberação dos valores somente será postergada até a apresentação da documentação adequada, sendo certo que os montantes já se encontram judicialmente depositados. Diante da ausência de demonstração cumulativa dos requisitos exigidos pela legislação processual, incabível a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.